Tribunal: TJDFT
Processo: 0011191-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011191-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À ID17276533, o exequente pede: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo; b) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio dos alvarás de ID 10647326, pág. 1, relativos aos requisitórios de ID 10647303 (CARLOS GOMES NASCIMENTO), com o destaque dos honorários contratuais deferidos (ID 10647281) em 20%, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; e, c) a remessa dos autos à douta contadoria judicial para elaboração dos cálculos dos substituídos (ID 10647353), e posterior expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Instado a se manifestar, o Distrito Federal aduz, em síntese, que a Cláusula 6a “não permite a revisão/retificação de cálculos já finalizados, mas somente pode beneficiar os exequentes cuja fase de elaboração de cálculos ainda esteja em aberto”, sustentando que se operou a preclusão. Assevera que “a elaboração de cálculos, sua homologação e a expedição das requisições de pagamento realizaram-se sob a égide das normas legais e convencionais vigentes à época”. Afirma que é defeso ao Poder Judiciário revogar ato jurídico perfeito, sob pena de ofensa direta ao princípio da segurança jurídica, colacionando diversos julgados e decisões quanto à temática. Pugnou, ao final, pela rejeição dos pedidos deduzidos pelo SINDIRETA. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que à ID 17360569 foi restabelecido o trâmite regular do processo. Satisfeito o crédito, a execução foi julgada extinta à ID 10647335 em relação ao anuente CARLOS GOMES NASCIMENTO. Os servidores ALDANICE VIEIRA DE MELO e JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA foram excluídos dos autos, ante o reconhecimento de litispendência/coisa julgada (ID 10647273 e 10647281). Quanto aos não anuentes, o processo foi saneado em decisão vista à ID 10647323, sendo o destaque da verba honorária deferido à ID 10646991, no percentual de 20% (vinte por cento) (ID 10647281). Os honorários da execução foram arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito (ID 10646991). Quanto ao pedido de complementação do precatório em favor de CARLOS GOMES NASCIMENTO, conforme o próprio exequente assentou e indicou os números identificadores, já foi adimplida a obrigação por meio do alvará de ID 10647326, razão pela qual indefiro o pedido de item “b”, considerando que a execução foi extinta em relação ao substituído processualmente (ID 10647321 e 10647335) Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos embargos opostos à esta execução determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV, afastando a aplicação da Lei 3.624/2005 ao presente caso (ID 10647300). A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado (ID 10647282), e não comporta mais alteração. Tendo em vista que está pendente de apreciação o pedido de sucessão processual formulado pelo exequente à ID 10647362, abro vista dos autos ao Distrito Federal para se manifestar quanto à habilitação dos sucessores de DELFINO GONÇALVES DA COSTA, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 690 do estatuto processual, contados em dobro em razão do disposto em seu art. 183. Antes, porém, à Secretaria para certificar o motivo pelo qual DOUGLAS WANDERLEY DA SILVA não figura como parte interessada do presente feito, tendo em vista que no Termo de Autuação e Distribuição, visto à ID 10646963, o servidor consta como parte interessada, além disso não foi localizada qualquer decisão que excluísse o referido beneficiário do presente feito. Nos autos dos embargos à execução n. 0004322-19.2008.8.07.0000 também não se identificou nenhum ato judicial impeditivo. Lado outro, da consulta ao sistema de andamento processual dos processos físicos (2007.00.2.011191-7) deste egrégio Tribunal, extrai-se que o beneficiário aparece como interessado neste processo. I. Brasília, 22 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador